Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOCOMPOSIÇÃO HOMOLOGADA EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO MÍNIMO DA OBRIGAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
I. De acordo com a teoria do adimplemento substancial, formulada com base princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, da vedação ao abuso de direito e ao enriquecimento sem causa (artigos 187, 421, 422 e 884 do Código Civil), não se permite a incidência de cláusula penal compensatória, se houver cumprimento significativo das obrigações assumidas pela parte devedora (no caso, o pagamento de 34 de 36 prestações), em observância ao postulado da função social do contrato. Logo, a retomada do cumprimento de sentença deve ocorrer com base no restante da dívida acrescido apenas dos encargos da mora, sem a incidência da cláusula penal compensatória, a qual estipula o afastamento do desconto da dívida que embasou a autocomposição das partes e prevê o vencimento antecipado do valor da dívida anterior ao acordo.

II. Negou-se provimento ao recurso.